Tribunal: TJBA
Processo: 8001510-12.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001510-12.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COELBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA EM 2016. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. ÁREA RURAL. CRONOGRAMA COM PREVISÃO PARA IMPLANTAÇÃO EM CAMPO FORMOSO (POVOADO DE FOLHA LARGA) EM 2021. PRORROGAÇÃO PARA 2022 E POSTERIORMENTE PARA 2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.285, DE 8 DE AGOSTO DE 2017/ANEEL E DECRETO Nº 11.628, DE 04 DE AGOSTO DE 2023. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COELBA QUANTO AO NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO NA LOCALIDADE. INEXIGIBILIADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO DO APELANTE COM QUALQUER IMÓVEL NA LOCALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSTALAÇÃO EM PROPRIEDADES VIZINHAS. INEXITÊNCIA DE PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO FORMAL JUNTO À COELBA OU OUTRO ORGÃO COMPETENTE. MORA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COELBA. NÃO HÁ SE FALAR EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra concessionária de energia elétrica, considerando a não instalação/prestação do serviço de energia elétrica em propriedade rural no povoado de Folha Larga, município de Campo Formoso/BA, no âmbito do Programa Luz Para Todos, sob alegação de descumprimento dos prazos regulamentares de universalização rural.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Responsabilidade da concessionária pelo atraso na instalação de energia elétrica em área rural. Alegado descumprimento de prazo regulamentar para universalização. REGULAMENTAÇÃO E DECRETO DO PROGRAMA que apontam cronograma, ainda não vencido, para a instalação naquela comarca. Ausência de responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A peça recursal reitera os pedidos iniciais mas ataca especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual impõe-se rejeitar a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade. 2. Embora a energia elétrica constitua serviço público essencial e a Resolução Homologatória Aneel 2.285/17 tenha estabelecido 2021 como prazo limite para universalização rural em Campo Formoso, vê-se que o referido prazo ainda não havia vencido quando da propositura da ação, além do que fora posteriormente prorrogado, pelo
DECRETO FEDERAL Nº 11.628, DE 04 DE AGOSTO DE 2023, para implantação até 2026. Inexiste
responsabilidade objetiva da concessionária no caso. Não há se falar em dano moral a ser indenizado, considerando que a conduta pretendida não pode ser exigida no âmbito da legalidade. Ademais, não há prova de que há imóveis rurais circunvizinhos já atendidos pelo serviço, situação capaz de mitigar a observância ao cronograma de prazos do LUZ PARA TODOS. A parte autora não apresentou documentos de vínculo com imóvel na região nem protocolos de pedidos de instalação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. 3. Para caracterização da responsabilidade da concessionária de energia elétrica no âmbito do Programa Luz Para Todos, há que se observar o prazo regulamentar de universalização rural, sendo ainda indispensável a comprovação de solicitação formal do serviço. O prazo ainda está vigendo, não havendo que se falar em ilegalidade na conduta da COELBA, muito menos em dano moral a ser indenizado. O autor/apelante colacionou apenas documentos de identificação e nenhum outro. Verba honorária majorada em mais 2%, suspensa a exigibiliade ante a gratuidade deferida.

Dispositivos Relevantes:
Lei 7.783/89, art. 10, I; Lei 8.987/95, art. 6º, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 98, §3º, 1.003, §5º, 1.009 e 1.010, III; Decreto 7.520/2011; Decreto 11.628/2023, art. 16; Resolução Homologatória Aneel 2.285/17; Resolução Normativa Aneel 950/2021.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1000385-15.2023.8.26.0069 Bastos, Rel.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 22/11/2023;
TJ-BA, Apelação 80003659520228050012, Rel. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 15/12/2023; TJ-BA, RI 00028842020208050120, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 1ª Turma Recursal, j. 23/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001510-12.2016.8.05.0041,

onde figura como Apelante,
Alcides da Silva
, e, como Apelada,
Neoenergia - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04